Tribunal: TJES
Processo: 0028358-16.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028358-16.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMERCIAL HAND LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RECURSO UTILIZADO COMO MEIO DE IMPUGNAR AS CONCLUSÕES DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do e. TJES, “
os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
” (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 5011789-68.2022.8.08.0024, julgado em 08.07.2024). 2. Caso concreto que, a despeito da alegação da existência de contradição e obscuridade no acórdão, busca a parte embargante apenas rediscutir a causa decidida. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028358-16.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: COMERCIAL HAND LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Comercial Hand Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 7969101, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS. PROVAS CABAIS DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL. MULTA PENAL APLICADA CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de anulação de multa imposta em contrato administrativo firmado com a Administração Pública. 2. Contrato administrativo originado de procedimento licitatório para fornecimento de gêneros alimentícios (cereais e farinhas) às escolas públicas municipais de Vitória-ES. 3. Empresa contratada que, a despeito de reconhecer o atraso na entrega dos produtos licitados, alega irregularidades na aplicação da sanção, uma vez que o caso deveria ser enquadrado como atraso injustificado a ensejar a incidência de multa moratória e não aquela efetivamente aplicada (multa com caráter de penalidade). 4. Provas dos autos que demonstram a efetiva ocorrência de inexecução parcial do contrato, hipótese que permite a aplicação de penalidade mais grave que aquela prevista para o caso de atraso injustificado. 5. A valoração da sanção imposta ao contratado encontra-se submetida ao juízo discricionário da Administração, cabendo ao Judiciário exercer apenas controle de legalidade a partir de critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 6. Caso concreto em que a gravidade da conduta da contratada e os danos causados à municipalidade legitimam a sanção imposta. 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Id 7970544).

Nas razões de seu recurso (id 8216552) a Embargante aduz que há aparente contradição e obscuridade no Acórdão recorrido, haja vista a inexistência de prova de inexecução contratual, bem assim que não há quantificação do potencial lesivo para possibilitar aplicação da multa questionada nos autos.

Com a mais respeitosa vênia da Embargante, a leitura de suas razões recursais revela que o verdadeiro intento com a oposição dos presentes aclaratório é impugnar as conclusões contidas no Acórdão, intenção esta inviável de ser obtida pela via dos Embargos de Declaração.

Ademais, a contradição e a obscuridade, fundamento do recurso em julgamento, não estariam entre as proposições e conclusões do julgado, mas sim entre os atos praticados pelo Embargado, a interpretação da prova adotada por este Órgão Julgado com o a conclusão que a própria Embargante extraiu do caso concreto.

Impende ressaltar que a Embargante novamente reconhece que houve inexecução parcial do conttrato, mas entende que a multa deveria ter sido arbitrada em valor menor que aquele imposto pelo Embargado, argumento este claramente - e sem contradição - enfrentados no Acórdão (inclusive na ementa do julgado, especificamente no item “5”).

Destarte, porque nos termos do entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, “
os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
” (Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 5011789-68.2022.8.08.0024, julgado em 08.07.2024), de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.